Tribunal: STF
Processo: AI 545409
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO
PELO RELATOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EXTEMPORANEIDADE.
I. -
Legitimidade constitucional da atribuição conferida ao relator para
arquivar, negar seguimento a pedido ou recurso e a dar provimento a
esse   RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art. 557,
redação da Lei 9.756/98   desde que, mediante recurso, possam as
decisões ser submetidas ao controle do Colegiado.
II. - A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser
considerado extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do
 acórdão impugnado.
III. - Agravo não provido.